Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-46.2023.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009431-46.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONALDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 002.443.461-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAINA GOMES DE MORAIS - CPF: 024.570.921-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA
,
VIAS DE FATO
,
LESÃO CORPORAL
,
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
E
RESISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
por vias de fato (art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41), lesão corporal (art. 129, § 1º, I, CP), ameaça (art. 147,
caput
, CP), violação de domicílio (art. 150, CP) e resistência (art. 329,
caput
, § 2º, CP), em contexto de violência doméstica, impondo-lhe pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, além de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há suficiência de provas para a condenação do apelante; (
ii
) estabelecer se houve dolo na prática das infrações penais imputadas; (
iii
) verificar a regularidade da dosimetria da pena; (
iv
) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e
,
(v) determinar se cabe a isenção ou suspensão das custas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3.
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por testemunhos e provas materiais, como auto de prisão em flagrante e exames periciais.

4.
As agressões físicas e ameaças praticadas pelo apelante, bem como a invasão ao domicílio da vítima, restam devidamente comprovadas por depoimentos consistentes da vítima, de testemunhas e por provas documentais, não se verificando contradições capazes de afastar a credibilidade do conjunto probatório.

5.
A violação de domicílio foi admitida pelo próprio apelante, que confessou ter escalado o muro da residência da vítima, o que afasta qualquer dúvida quanto à tipificação do delito.

6.
A prática de resistência e lesão corporal grave contra policial militar foi confirmada por exame de corpo de delito e relatos firmes da vítima e testemunhas, caracterizando o dolo necessário para a configuração dos crimes.

7.
A exasperação das penas-bases, acima dos mínimos legais, fundamenta-se na negativação das circunstâncias judiciais, notadamente pelo fato de o réu estar embriagado no momento dos delitos, o que aumenta o potencial lesivo da conduta, em consonância com jurisprudência do STJ e do TJMT.

8.
A fixação de indenização por danos morais em R$ 1.500,00, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, é adequada e proporcional, considerando a gravidade dos fatos e o caráter compensatório e pedagógico da reparação, especialmente em contexto de violência doméstica, prescindindo de instrução probatória específica quanto ao
quantum
.

9.
A análise sobre a hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, conforme o art. 804 do CPP e precedentes do STJ e do TJMT, devendo ser rechaçado o pedido nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009431-46.2023.8.11.0004

APELANTE: RONALDO GOMES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO GOMES DE ALMEIDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação penal nº 1009431-46.2023.8.11.0004, o condenou como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 (vias de fato), art. 129, § 1º, inciso I (lesão corporal), art. 147,
caput
(ameaça), art. 150 (violação de domicílio) e art. 329,
caput
, § 2º (resistência), todos do Código Penal,
à pena
de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, além de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, cumuladas com o pagamento de um salário mínimo a título de indenização por danos morais.

O apelante
sustenta, em síntese
: 1)
insuficiência de provas para a condenação
; 2)
ausência de dolo quanto à contravenção de vias de fato, à ameaça e aos crimes de resistência e lesão corporal contra o policial militar
; 3)
erro na dosimetria da pena

em razão da valoração negativa indevida da
s
circunstâncias
dos crime
s;
4)
inadequação do valor fixado a título de indenização por danos morais
e, 5)
hipossuficiência econômica.

Requer o provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente, reduzidas as penas, afastado ou reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e isen
to do pagamento
das custas processuais (ID
262228871
).

Nas contrarrazões,
a
3ª
Promotoria de Justiça
Criminal de Barra do Garças
,

pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo
(ID
262228875
).

A i.
1
4
ª Procuradoria de Justiça Criminal
também
exarou parecer pelo
des
provimento do
apelo
, adotando
per
relationem
as contrarrazões ministeriais
(
Exm
o

Sr

Dr

José Norberto de Medeiros Júnior
, Procurador

de Justiça – ID
262712762
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 23 de setembro de 2023, por volta de 08h00min, no interior da residência situada na Av. Universitária, nº 32, Praia do Bosque, Bairro Jardim Nova Barra Sul, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Ronaldo Gomes de Almeida, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra a sua companheira Janaína Gomes de Morais, a ameaçou de morte, além de ingressar e permanecer nas dependências da residência dela, contra a sua vontade.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima estavam convivendo maritalmente há 02 (dois) meses, à época dos fatos.

Ressai do procedimento encartado que, na noite anterior (dia 22 de setembro), o casal teve uma discussão por motivo não esclarecido, ocasião em que o denunciado acabou agredindo a ofendida, enforcando-a, ocasião em que ela decidiu terminar o relacionamento, mandando que o denunciado arrumasse seus pertences e fosse embora da residência dela.

O acusado, antes de deixar o local, insatisfeito com o término do relacionamento, afirmou para a ofendida que caso ela assim o fizesse, ele a mataria.

Ocorre que, após o denunciado ter ido embora do local, na manhã seguinte, a ofendida levantou-se e ao ir até a área dos fundos da casa, para sua surpresa, deparou-se com o denunciado deitado em uma rede que havia no local, percebendo a vítima que ele havia feito uso de uma escada para pular o muro e adentrar ao local, ingressando e ali permanecendo contra a vontade expressa dela.

Irritado pela ofendida ter ordenado que ele fosse embora do local e de que não reataria o relacionamento, o denunciado novamente agrediu a vítima, desferindo um tapa no seu rosto, não deixando lesão aparente, bem como novamente a ameaçou de morte.

Em seguida, a ofendida pegou o aparelho celular e disse que acionaria a Polícia Militar, entretanto, ligou para a irmã dela se fazer presente ao local.

Observa-se que, quando a irmã da vítima chegou ao local acompanhada do marido, o denunciado estava extremamente exaltado e proferindo ameaças de morte em virtude da insatisfação dela não querer reatar o relacionamento com ele, tendo sido a Polícia Militar acionada.

A ofendida Janaína ofertou representação criminal (ID 130713323, p. 35-PDF).

Inobstante, percebe-se que ao avistar os policiais, o denunciado, extremamente exaltado, investiu com agressividade contra a guarnição, desferindo chutes e pontapés que provocaram fratura na mão direita de um dos policiais que compunha a guarnição.

Infere-se, por fim, que
no momento em que
os policiais militares se empenhavam para imobilizar o denunciado, este, agindo com agressividade,

acabou provocando lesão corporal grave descrita no exame de corpo de delito (anexo), no Policial Militar Humberto Beraldo Rodrigues, as quais resultarão
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta dias), conforme laudo pericial anexo.

Registra-se, ainda, que na central de atendimento da Polícia Militar, o denunciado continuou proferindo ameaças contra a ofendida, fazendo um sinal com a mão simulando uma arma de fogo, com o intuito de intimidá-la.

O Policial Militar Humberto Beraldo Rodrigues ofertou representação criminal (ID 130713316, p. 21-PDF).
(...)

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência RONALDO GOMES DE ALMEIDA pela prática da contravenção penal descrita art. 21 do Decreto-lei 3.688/41; e dos delitos descritos no art. 147, caput c/c art. 71; e no art. 150, caput, na forma do art. 69, com a aplicação da agravante descrita no art. 61, II, “f”, todos do Código Penal (vítima Janaína) c/c art. 5º, inc. III, da Lei nº 11.340/2006, além dos delitos descritos no art. 329, caput, § 2º e no art. 129, §1°, inc. I, ambos do Código Penal (contra a guarnição e o policial militar Humberto)
,
requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo
-
se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas até final sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas (Janaína e o PM Humberto Beraldo Rodrigues), conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
(...)”

(ID
262228782
)

O juízo singular
condenou
RONALDO GOMES DE ALMEIDA
como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 (vias de fato), art. 129, § 1º, inciso I (lesão corporal), art. 147,
caput
(ameaça), art. 150 (violação de domicílio) e art. 329,
caput
, § 2º (resistência), todos do Código Penal,
à pena
de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, além de 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, cumuladas com o pagamento de um salário mínimo a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação
, alegando, primeiramente,
conforme

relatado, insuficiência
de provas para condenação
e
ausência de dolo
.

Todavia, as teses absolutórias não merecem acolhimento.

In
casu
, r
estou suficientemente comprovado que o apelante, após discussão e término de relacionamento com a ofendida, agiu de forma reiterada, violando a integridade física e psicológica da vítima, além de adentrar à residência dela sem autorização.

Destaco que a
palavra da vítima, nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, detém especial relevo, consoante orientação consolidada da jurisprudência, haja vista que tais condutas ocorrem em ambiente privado, longe da presença de testemunhas.

Em juízo, Janaína Gomes de Morais foi firme ao narrar que o apelante, não aceitando o fim do relacionamento, ingressou clandestinamente em sua residência, mediante escalada, vindo a ameaçá-la e agredi-la com socos e tentativa de enforcamento, circunstâncias co
nfirm
adas pelos depoimentos da irmã da vítima, Ângela Maria Gomes de Morais, e do filho, João Matheus Porto Gomes.

Embora a defesa alegue contradições nos relatos, as variações são periféricas e não maculam a credibilidade do conjunto probatório, sendo coerente a dinâmica dos fatos narrados.

A conduta do apelante, consistente na invasão do domicílio da vítima, associada às agressões físicas e ameaças proferidas, encontra amparo não apenas nas declarações testemunhais, mas também no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e exame de corpo de delito que confirmou lesões compatíveis com os relatos.

Com efeito, os delitos de vias de fato e ameaça, nesta seara, são autônomos e cumulativos, não havendo que se falar em absorção das condutas.

Atente-se que a
ameaça, delito formal, prescinde de resultado naturalístico, bastando o abalo ao sentimento de segurança da vítima, devidamente evidenciado no caso.

A violação de domicílio, por sua vez, foi admitida pelo próprio apelante, que confessou ter pulado o muro da residência da ofendida.

Igualmente, restam demonstrados os crimes de resistência e lesão corporal grave praticados contra o policial militar Humberto Beraldo Rodrigues.

As declarações do ofendido, em ambas as fases processuais, foram firmes e harmônicas, relatando que, ao tentar conter o apelante, este investiu contra a guarnição, desferindo socos e chutes, o que culminou na queda ao solo do policial, provocando-lhe fratura na mão direita e lesão no ombro, conforme laudo de exame de corpo de delito (ID 131284443).

A alegação defensiva de ausência de dolo e de que o policial teria se lesionado em razão de desequilíbrio próprio não se sustenta.

A dinâmica dos fatos, aliada às declarações da vítima e das testemunhas, demonstra que a reação do apelante foi violenta, configurando resistência ativa ao ato legal de prisão, com o emprego de força física, apta a caracterizar o tipo penal do art. 329,
caput
, do Código Penal.

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Vejamos a dosimetria da pena.

Na
s
primeira
s
fase
s
, o juiz da causa fixou a
s penas-bases acima dos mínimos legais ao valorar negativamente as circunstâncias dos
delitos
porque “
o réu estava sob a influência de bebida alcoólica no momento dos crimes
” (
sic
).

Conforme pacífica jurisprudência, inclusive deste e. Tribunal, “
as circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base, uma vez que o delito foi cometido com o réu embriagado, situação que agrava a agressividade e o potencial lesivo da conduta
” (TJMT, AP
N.U 1008033-72.2022.8.11.0045
– Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 28.2.2025).

No mesmo sentido:

“(...) 1. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na sentença, considerando a ingestão de bebida
alcoólica como circunstância apta a aumentar a periculosidade da conduta, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme jurisprudência da Corte Superior, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime (...) de lesão corporal. Portanto, (...) o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime. (STJ - AgRg no
AREsp
: 2657189 TO 2024/0199137-4, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, j. em 15/10/2024, Data de Publicação:
DJe
18/10/2024). (...) Tese de julgamento: 1. A ingestão de bebida alcoólica pelo agente pode ser considerada circunstância judicial desfavorável para a exasperação dapena-baseem crime de violência doméstica, pois não é inerente ao tipo penal.(...)”
(TJMT, AP
N.U 1003525-19.2021.8.11.0013
– Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 21.3.2025)

Em relação ao patamar de aumento, verifica-se que o magistrado
a quo
elevou as penas na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as reprimendas mínimas e máximas cominadas a cada delito, cujo acréscimo se mostra proporcional e adequado, à luz da jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“(...) 6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de1/8sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo dapena-base,critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. (...) Tese de julgamento:(...) O critério de exasperação dapena-baseem1/8é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.(...)”
(STJ,
AREsp
2419814/MG
– Relatora: Minª. Daniela Teixeira – R
elator para acórdão
:
Min
.
Joel Ilan Paciornik
– Quinta Turma – 28.4.2025)

Portanto, mantenho a depreciação das circunstâncias dos crimes e, consequentemente, as penas impostas na sentença
.

Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.500,00), não merece reparos.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza a fixação de valor mínimo para reparação do dano, o qual, em casos de violência doméstica, abrange o dano moral presumido, conforme pacificado no Tema 983 do STJ (REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018).

Não é exigível instrução probatória específica sobre o
quantum
, bastando o pedido expresso, como ocorreu no presente caso.

O valor arbitrado
– R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) –
revela-se proporcional e adequado às circunstâncias, considerando a gravidade dos fatos e a
s
condiç
ões

do réu, que declarou exercer a profissão de “chefe de cozinha”
, não havendo justificativa para redução, sobretudo porque o dano moral, além de função compensatória, possui caráter pedagógico-punitivo.

Enfim, no que tange ao pedido de isenção das custas processuais, é cediço que a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada na fase de execução da pena, conforme orientação do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Tal entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“(...)

A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP (...)”
(STJ,
AREsp
2364889/PI
– Relatora: Minª.
Daniela Teixeira
– Quinta Turma – 17.12.2024).

“O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a hipossuficiência econômica”
(
TJMT, AP
N.U 1001938-75.2024.8.11.0006
– R
elator
: Des.
Marcos Machado
–
Primeira Câmara Criminal
– 24.1.2025).

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de isenção de custas nesta fase processual, devendo a questão ser examinada pelo Juízo da Execução Penal, quando será analisada a real condição financeira do sentenciado.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo o
RECURSO
DES
PROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025